Tribunal: TCU
Processo: 032.898/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12473/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.898/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Brandao Carvalho Neta (XXX.350.135-XX); Angelo Augusto Philocreon de Castro Lima (XXX.194.595-XX); Arlin Cesar Costa Nafra Santana (XXX.824.215-XX); Claudia Dorea Brasil (XXX.266.265-XX); Cristiane Borges Pinheiro (XXX.962.345-XX); Daniele Queiroz Nicacio Honda (XXX.631.855-XX); Fabio Oliveira da Silva (XXX.524.855-XX); Fabricio Moreira Rangel dos Santos (XXX.121.305-XX); Fabricio de Jesus Ribeiro (XXX.356.875-XX); Geydison Gonzaga Demetino (XXX.994.995-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.